Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-08.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707576-08.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: WANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 51007881) interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de sentença (ID 51007879) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos de busca e apreensão movidos pelo ora Apelante em face de WANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, indeferiu a petição inicial. Verifica-se que foi celebrado acordo entre as partes, como demonstrado pela petição de ID 52105896, juntada aos autos pelo Apelado e ID 52122465, juntada pelo Apelante. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo-a, com suporte no art. 932, inc. I do CPC e art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. À Secretaria da 3a Turma Cível para que retire o processo da pauta da 35a Sessão Ordinária Virtual. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2023 18:01:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador